Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-35.2019.8.11.0047
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-35.2019.8.11.0047

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), DEVAIR BARBOSA DA SILVA - CPF: 007.887.971-07 (APELANTE), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL –INTIMAÇÃO VIA PJE – INEFICÁCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEVAIR BARBOSA DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega ser imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial, haja vista que se trata de ato personalíssimo, não bastando, para tanto, a mera informação da data ao seu advogado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 180113246.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos extrai-se que o requerente propôs ação de cobrança de Indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Agendada datas para realização da perícia médica judicial; sendo as partes intimadas via PJE, o autor não se fez presente, razão pela qual sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como já dito, a tentativa de intimação do autor para comparecimento à pericia médica judicial foi realizada tão somente
pelo Processo Judicial Eletrônico, logo, ineficaz, pois alcançou tão somente o seu patrono, não atingindo, portanto, a sua finalidade.

Desse modo, a perícia deve ser renovada mediante intimação prévia e pessoal do apelante, já que se trata de ato personalíssimo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2.
Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023